Tribunal: STF
Processo: ARE 1257971
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual parcialmente provido o recurso do recorrente para reduzir a pena para um ano de detenção, substituída por restritiva de direitos e quatro meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 282-284, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Salienta que, “ao se admitir que o Ministério Público se manifestasse após a defesa, comprometeu-se de modo insanável o regular exercício das garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), tendo em vista que se possibilitou ao Parquet pronunciar-se por duas vezes antes de o juiz apreciar a possibilidade de se absolver sumariamente o recorrente, de modo que somente restou à defesa um único momento, a resposta à acusação” (fl. 33, vol. 2).
    Assinala que “a imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, padece de demonstração de materialidade delitiva” (fl. 36, vol. 2).
    Argumenta que, no laudo de fls. 58-59, ter-se-ia demonstrado “de forma patente que Fernando não estava sob a influência de qualquer substância psicoativa no momento dos fatos” (fl. 39, vol. 2).
    Ressalta que “os únicos elementos a corroborarem a acusação de embriaguez ao volante são os depoimentos de Juliana, Jefferson Nucci, agentes públicos que acompanharam a prisão de Fernando, e Jefferson Reis, pessoa que acionou a Policia Militar” (fl. 40, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 76-78, vol. 2).
    O agravante sustenta que, “ao contrário do consignado na decisão agravada, os fundamentos da pretensão recursal estão devidamente expostos nas razões já formuladas” (fl. 86, vol. 2).
    Alega que “não há que se falar em ausência de prequestionamento. Houve provocação ao E. Tribunal a quo sobre todos os pontos da decisão que se pretende ver reformados, sob a ótica constitucional, inclusive, em sede de embargos declaratórios” (fl. 87, vol. 2).
    Assevera “afronta direta às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), face à abertura de vista ao Ministério Público em seguida à apresentação da resposta à acusação; e afrontou, de forma direta, o art. 5º, incisos XXXIX e LIV, assim como ao art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, tendo em vista a fundamentação da decisão em que se condenou o recorrente em meras ilações, a despeito dos elementos colhidos nos autos, bem como a absoluta ausência de enfrentamento de tópicos cruciais” (fl. 88, vol. 2).
    Ressalta que “para aplicar o direito há de se considerar o caso concreto e isso jamais significaria revolvimento de matéria probatória. Isso porque, é evidente, o direito e as decisões dos tribunais apenas ganham existência a partir da realidade tangível do processo que se examina” (fl. 89, vol. 2).
    Pede “seja o presente agravo provido, determinando-se o seguimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 89, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. No julgamento da apelação, o Tribunal estadual assentou:
    “A manifestação do Ministério Público, após resposta à acusação, formulada pela defesa, não tem o condão de ofender o princípio do devido processo legal. Uma vez arguidas preliminares, não ofende o contraditório ou a ampla defesa a manifestação do Ministério Público a anteceder a decisão judicial, como ocorreu no caso presente. Ademais, tem-se que o defensor nada registrou, em alegações finais.
    A existência da materialidade do fato está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/14), fotografia (fls. 15), laudo de verificação de embriaguez (fls. 58/59) e prova oral.
    O apelante Fernando José, em interrogatório judicial, asseverou que ingeriu bebida alcoólica, no dia anterior aos fatos, até duas horas da tarde. Fora à casa da namorada. Como estava com problema no estômago, tomou Dramin, à noite. Ao acordar, tomou novamente o remédio. Disse que dormiu ao volante. Ficou alterado, por conta da medicação. Admite que invadiu a ciclofaixa. Como era de madrugada, não havia ciclistas, ainda estavam montando a pista. Não estava em ziguezague. Não se recorda de ter quase atropelado um ciclista, nem de ter sido perseguido, por Jeferson. Desejava chegar em casa, não pretendendo conversar naquele momento. Ao tentar deixar o local, havia uma moto. A pessoa achou que teria jogado seu carro na direção dela. Tinha dentro do carro uma lata de bebida alcoólica vazia, do outro dia. Tentou jogar fora, pois sabia que viria mais gente e a polícia. Alega que a grade dianteira, que desprendeu do carro, e foi apreendida, estava mal fixada, caíra dois dias antes. Não xingou os agentes, apenas conversou. Negou-se a fazer o teste do baffometro, por se sentir acuado. Trabalha como vendedor, com renda mensal de três a quatro mil reais (cd-fls. 124). 
    A testemunha Jefferson dos Reis Nascimento, disse que, ao trafegar pela avenida Norte-Sul, deparou-se com o veículo, conduzido pelo apelante. Avançava a ciclofaixa, atropelando os cones, que a delimitavam. Um ciclista foi atingido, no gramado central. Ao interpelar o apelante, sua moto foi abalroada pelo veículo dirigido por ele. Chamou a polícia. Acompanhou o apelante até a abordagem dos agentes de trânsito e guardas municipais defronte ao Hotel Vitória. Contou que tirou a fotografia, anexada aos autos. Registra o momento em que o apelante tentava jogar a lata de cerveja fora. Presenciou o apelante dirigir palavras de baixo calão, aos guardas. O apelante falava embaralhado, não conseguia andar e saiu cambaleando do carro. Não sabe dizer a velocidade, acha que uns 70 km/h. (cd-fls. 124). 
    A testemunha Jefferson Eduardo Nucci, agente administrativo da EMDEC, em juízo, afirma que, no dia dos fatos, ao implantar a ciclofaixa, recebeu informações de ciclistas de que um rapaz, conduzindo um veiculo prata, em alta velocidade, estava arremessando o veículo contra os ciclistas e danificando a sinalização. Encontrou, no canteiro central, o para-choque e a placa do veículo. Localizou o veículo e o acompanhou, acionando a Guarda Municipal. O apelante conduzia o veiculo, em ziguezague, pela avenida, danificando os cones que delimitavam a ciclofaixa. Chegou a jogar o carro em cima de um ciclista, que foi derrubado. Encostou o veículo, na motocicleta pilotada pela testemunha Jefferson dos Reis, que fotografou o apelante tentando jogar fora a lata de cerveja. Ao sair do carro, o apelante apresentava-se visivelmente embriagado, cambaleando, com dificuldade em se manter em pé, com forte odor etílico, olhos vermelhos e fala pastosa. Presenciou os xingamentos proferidos, palavras de baixo calão, contra os guardas municipais e agentes de trânsito. Entre o primeiro momento e a chegada dos agentes passaram-se uns quarenta minutos. Uns vinte minutos depois, os policiais. Não sabe se o apelante fez o teste do etilõrnetro. Não conhecia o apelante. (cd-fls. 124). 
    A testemunha Juliana Cairo, guarda municipal, asseverou, em juízo, que divisou o apelante conduzindo o veículo, ziguezagueando, entre os cones, invadindo a ciclofaixa. Derrubou vários cones. Jogou o carro em direção a moto dos guardas e de um rapaz, que tirava fotografia dele. Não houve atropelamento, pois os ciclistas conseguiram ingressar na calçada. Apresentava-se visivelmente embriagado, com uma latinha de cerveja, na mão. Não conseguia falar, nem sair do carro. Apresentava odor etílico forte, olhos avermelhados, desordem nas vestes. Arremessou o veículo contra sua moto e da testemunha Jefferson dos Reis e ofendeu os agentes públicos. O apelante se negou a realizar o teste do etildmetro e se recusou a se submeter ao exame de sangue. Foi efetuado exame clínico (cd-fls. 124). (…)
    A alegada ausência de materialidade do delito de condução de veículo, sob efeito de álcool ou sob influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, não prevalece.
    A verificação da capacidade psicomotora alterada, do condutor do veículo, pode ser obtida, por sinais que indiquem tal situação, teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunha ou outros meios de prova.
    Em outras palavras, qualquer um dos meios de prova indicados mostra-se apto a constatar eventual alteração na capacidade psicomotora do condutor do veículo.
    No caso presente, a existência da materialidade acha-se comprovada de forma contundente pela prova oral. Representada não só pelo integrante da guarda municipal, do agente do EMDEC, mais ainda pelo motorista responsável por buscar providências, diante da forma com que o apelante conduzia o veículo.
    Depoimentos que se mostraram coerentes, desde o primeiro momento, confirmados que foram, em juízo, sob o crivo do contraditório.
    Assim, diante da recusa de o apelante em se submeter a qualquer espécie de teste, e considerado que o exame clínico, que resultou negativo, foi realizado, muitas horas depois do ocorrido, às 11h24min46s, a prova testemunhal tem peso preponderante eis que, segundo o boletim de ocorrência, os fatos teriam ocorrido às 7h58min. Circunstância que recebe apoio, além das testemunhas, no interrogatório judicial do apelante.
    Verte da prova oral, por conseguinte, que o apelante, ao descer do veículo, apresentava-se com forte odor etílico, cambaleante, não conseguia andar, falava embaralhado, voz pastosa.
    Ademais, demonstrado ficou pela prova oral, admitido expressamente pelo apelante, que o veículo atingiu cones, que delimitavam a ciclofaixa. E, ainda que diga não se recordar, quase colheu um ciclista, obrigado que foi a se jogar no canteiro central, para não ser atingido, sem contar, abalroada a motocicleta pilotada pela testemunha Jefferson dos Reis Nascimento, responsável por acionar a Polícia e registrar o momento em que o apelante tentava se desfazer da lata de cerveja, conforme consta de fls. 15.
    Como assinalado na decisão recorrida, a justificativa, apresentada pelo apelante de que teria ingerido medicamento dramin, não se viu demonstrada, como necessário a evidenciar o álibi. E, ainda que pudesse ser acolhida, não aproveitaria ao apelante. Irrelevante que a capacidade psicoativa tenha sido alterada, por álcool ou substância análoga.
    Para além do perigo abstrato, caracterizado está o perigo concreto à coletividade. Demonstrado que o apelante conduzia o veículo, em ziguezague, e, após atingir os cones e invadir a ciclofaixa, arremessou o automóvel em direção a um ciclista, obrigando-o a pular no gramado central e, ainda, arremessou o veículo em direção à moto pilotada pela testemunha Jefferson dos Reis” (fl. 266-278, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e reexame do conjunto probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput , da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO “(ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT , E 35, CAPUT , DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.046.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017). 
    7. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Confira-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora